Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024050-56.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEIVIDY BISPO SIQUEIRA - CPF: 067.464.411-56 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal, nos termos do art. 366 do CPP, em Ação Penal pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do CP). O pedido baseia-se no risco de esquecimento pelos policiais militares, dada a natureza de sua atividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a produção antecipada de testemunhal de policiais militares, à luz do art. 366 do CPP, considerando o risco de perecimento da prova em razão do decurso do tempo e da atividade cotidiana dos agentes.

III. Razões de decisão

3. O art. 366 do CPP condiciona a produção antecipada de provas à demonstração de urgência e risco concreto de perecimento, conforme interpretação consolidada pela Súmula 455 do STJ.

4. A investigação recente do STJ admite a mitigação da Súmula 455 em casos envolvendo testemunhas policiais, registrando o risco de esquecimento na razão do contato cotidiano com numerosos casos semelhantes, o que compromete a preservação da memória dos fatos.

5. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas policiais são essenciais para a confirmação dos fatos, especialmente porque o
recorrido

foi
citado por edital e o processo está suspenso há aproximadamente dois anos e meio, reforçando a urgência do pleito.

6. A realização da prova antecipada não acarreta prejuízos ao
recorrido
, que terá a possibilidade de apresentar defesa plena em momento oportuno, com a produção
de
provas caso
seja
necessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido para determinar
a
produção antecipada de prova testemunhal no processo originário.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a produção antecipada de prova testemunhal nos termos do art. 366 do CPP, desde que demonstrado o risco concreto de perecimento da prova.

2. O risco de esquecimento de testemunhas policiais, dada a natureza da sua atividade, constitui fundamento suficiente para deferir a medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 225 e 366; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 455;
AgRg
no
AR
Esp
1.995.527/SE, Rel. Min. Antô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
21.12.2022;
AgRg
no
AREsp
n. 1.840.837/SP,
Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
,
Quinta Turma,
DJe
de 5/12/2022.

TJMT, NU 0045197-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeid
a Perri, julgado em 12.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado p
elo
Ministério Público
visando à reforma da decisão pro
latada
pelo Juiz
da 7
ª Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT, que
in
deferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunha
l
formulado
nos autos d
a Ação P
enal
n.
1037532-39.2022.8.11.0001
,

contra
Deividy
Bispo Siqueira
, pela prática do crime de resistência, previsto no
art.
329
,
caput,
do Código Penal.

O
recorrente
nas
razões recursais encontradiças no ID
235767156
,
postula a
reforma da
decisão
recorrida
, ao argumento de que a produção antecipada de prova é necessária para preservar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do

decurso do tempo em qu
e o processo permanece suspenso, acrescentando que “
o decurso do tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas, o que reforça a necessidade da produção urgente da prova para garantir a busca pela verdade real e a efetividade da justiça
.”

O
recorrido
, nas contrarrazões que estão no ID
235767151
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
235767153
,
o magistrado manteve o
édito judicial
vergastado por seus próprios fundamentos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
246858150, opin
a
pelo
provimento deste recurso
para que seja determinada a produção antecipada de prova, deixando a suma
da
manifestação assim ementada:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Resistência – Recurso ministerial – Requer-se a produção antecipada de prova testemunhal considerada urgente, sob o pretexto de que o decurso do tempo poderá causar esquecimento das testemunhas policiais, dada a natureza da atividade profissional, prejudicando a busca da verdade real e da efetividade da justiça –
Admissibilidade
– Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” - Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise - “Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF,
DJe
de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível (...)” (STJ-
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.) –
Pelo provimento

do recurso
.”

É
o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
235767152
, p. 36
-
37
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 19h40, na Avenida Carlos Ador de Souza, próximo a distribuidora
Tatão
, nesta Capital, o denunciado
DEIVIDY BISPO SIQUEIRA
, se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Guarnição da VTR 8D38 suspeitou do veículo parado, se deslocou até o local dos fatos fazendo abordagem pessoal.

Diante disso, ao chegar no local, o denunciado foi abordado, vistoriado o veículo e nada ilícito foi encontrado, mas ao ser informado que seu carro seria apreendido, o denunciado exarou-se a seguinte frase aos policiais: “
PRENDE ESSA PORRA SEUS
POLICIA
PAU NO CU
”
e também
“
QUE VOCÊS VÃO VÊ ENTÃO
”, com a declaração do denunciado, a guarnição se sentiu ameaçada.

Diante do exposto, o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
DEIVIDY BISPO SIQUEIRA
como incurso no
artigo 329 do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-o e intimando-o a comparecer à audiência de instrução e julgamento, solenidade em que deverá ser oportunizado à defesa o direito de apresentação de resposta prévia, pelo que esperamos, desde já, o não acolhimento da pretensão defensiva e a consequente recepção da peça denunciativa, prosseguindo-se o feito nos demais termos estatuídos pelo art. 81, caput, da Lei nº 9.099/95.

[...].

Destaques no original

Os autos revelam que, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi promovida a citação por edital
do recorr
ido
(ID
235767152, p. 60
-
61
),
tendo
ele
deixado
de apresentar sua defesa escrita (ID
235767152, p. 63
), motivo pelo qual o Ministério Público
deduziu os seguintes pedidos:
(i)
a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
; e (
ii
)

produção antecipada da prova testemunhal para evitar que o transcurso do tempo inviabi
lizasse a instrução processual (ID 235767152, p. 65
-
67
)
.

O
presidente do feito
in
deferiu a antecipação de prova
,
contudo determinou
a suspensão do processo e do prazo prescricional,
conforme se infere do decisum encontradiç
o
no ID 235767152, p. 68
-
70.

Inconformado com a referida decisão,
o recorrente aviou esta irresignação
, alegando, em síntese, que
é necessária a
colheita antecipada da prova oral
para preservar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo em que o processo permanece suspenso,
destacando que
“
o decurso do tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas, o que reforça a
necessidade da produção urgente da prova para garantir a busca pela verdade real e a efetividade da justiça
.”

Assiste razão a
o recorrente.

É sabido que somente
se sujeitam à produção antecipada, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, as provas consideradas urgentes mediante a prudente avaliação, no caso concreto, realizada pelo juízo processante, cumprindo ressaltar que o art. 225 do
referido
C
odex
, ao dispor sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam a medida
.

Aliás, v
eja-se a redação do aludido preceptivo:

Art. 225.

Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento
.

Destacamos

Vê-se, pois, que a
determinação da produção antecipada de provas decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou dificuldade de obtenção da prova.

Além disso, o
órgão ministerial
destaca
que seu pedido não se sustenta exclusivamente na possibilidade de esquecimento dos fatos pelas testemunhas pelo decorrer do tempo, mas
também
, em virtude
da
atuação profissional

das pessoas
que serão ouvid
a
s
.

De fato, nos termos do
art. 366, do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas é exceção, não regra
, motivo pelo qual,
Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre a matéria assevera
que

“
S
omente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público”

(
Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 711-712).

Aliás, tal excepcionalidade já foi sedimentada pela Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a
qual
:
“
A
decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
.”

No entanto, a
jurisprudência
mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
caminha no
sentido de que o decurso do tempo, especialmente em caso de testemunhas policiais, configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as vítimas e as testemunhas esquecerem
de
pontos importantes sobre os fatos, de modo a comprometer a instrução criminal
, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I -
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
.

II -
Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido.

III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a
revaloração
jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado
. Agravo regimental
desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.840.837/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.
(
TJMT,
N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022).

Destacamos

No caso destes autos, dentre as testemunhas que o Ministério Público busca ouvir antecipadamente,
quatro

delas
são policiais militares, os quais, por dever d
o
ofício, acompanham inúmeras ocorrências, o que naturalmente traz dificuldades para se lembrar
de to
dos
os

acontecimentos
, o que indiscutivelmente prejudica a reconstrução histórica dos fatos em
j
uízo. Essa peculiaridade da profissão exercida pelas testemunhas policiais, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a produção antecipada da prova testemunhal, não
se podendo
falar em violação à Súmula

n.
455
da
referida corte superior
.

Por conta do exposto
,
deve ser reformada
a decisão
recorrida
visto que, não se mostra viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o
recorr
ido
permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.
Outrossim
, não se pode olvid
ar que os fatos ocorreram há
aproximadamente
dois anos
e meio
, o que demonstra a necessidade e urgência da antecipação
postulada pelo órgão acusador
.

Ademais, impõe-se
consignar que o deferimento da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa do
recorrido
, exercida pela Defensoria Pública
, porquanto a
colheita da prova oral dar-se-á, por certo, na presença
de um de seus integrantes;
e, c
aso
De
ividy
Bispo
compareça aos autos no futuro,

poderá requerer a produção
das
provas que entenda necessárias para a comprovação de sua inocência
e

deduzi
r
as
teses
que lhe aprouver
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto p
elo
Ministério Público
,
para reformar a decisão
recorrida;
por conseguinte, determinar a realização da produção antecipada de prova
postulada nos autos da Ação Penal n.
1037532-39.2022.8.11.0001
, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024